Tribunal: TJES
Processo: 0001356-84.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001356-84.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDER DOS SANTOS PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001356-84.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDER DOS SANTOS PEREIRA, GUILHERME FONTES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDA DE ASSIS SILVA - ES33394-A
Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242, JOSE FERNANDO MANHAES DOS SANTOS FILHO - ES37136

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. DA ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE REJEITADA - ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO 1.
Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por ausência de autoria quando há provas que indicam certeza da autoria e materialidade do crime. No caso em comento, ficou clara a configuração do crime de tráfico de drogas pelo depoimento dos policiais e usuário. 2. Impossível o reconhecimento do tráfico privilegiado quando os réus se dedicavam ao tráfico de drogas como meio de vida. Recursos desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALEXANDER DOS SANTOS PEREIRA e GUILHERME FONTES DE ARAÚJO, inconformados com a r. Sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que condenou os apelantes pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime inicial SEMIABERTO.

A defesa do recorrente ALEXANDER DOS SANTOS PEREIRA pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo em relação à busca e apreensão feita em seu domicilio, no mérito, requer a absolvição do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e pela aplicação da benesse de tráfico privilegiado.

A defesa do recorrente GUILHERME FONTES DE ARAÚJO pugna pela absolvição do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03 e pela aplicação da benesse de tráfico privilegiado,

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001356-84.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDER DOS SANTOS PEREIRA, GUILHERME FONTES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDA DE ASSIS SILVA - ES33394-A
Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242, JOSE FERNANDO MANHAES DOS SANTOS FILHO - ES37136

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu a denúncia em desfavor dos recorrentes, nos seguintes termos:

[...]
No 28 de junho de 2023, por volta das 17h, na rua W A, 0, bairro COHAB, nesta cidade e Comarca de São Mateus/ES, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade. de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentam guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico: 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 07 (sete) pinos de cocaína e 32 (trinta e duas) pedras de crack, conforme auto de apreensão 2030.3.18290/2023.

Ainda, nas circunstâncias de tempo e espaço retro, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de designios, associaram-se entre si para a prática do crime de tráfico de drogas.

Também, nas mesmas condições supramencionadas, os acusados, mantinham sob sua posse uma arma de fogo, a saber, um revólver calibre 32, n°. de série 137615: € 04 (quatro) munições, cal. 32.

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, a equipe da Força Tática recebeu uma denúncia anônima, de um transeunte, informando que, à rua W A, bairro COHAB, três indivíduos, de nome EZEQUIEL, ALEXANDER GUILHERME, estavam realizando a comercialização de entorpecentes ilícitos.

Ao chegarem no logradouro, foi possível abordar os acusados, identificados como EZEQUIEL CARDOZO DA SILVA, ALEXANDER DOS SANTOS PEREIRA GUILHERME FONTES DE ARAÚJO, bem como um menor KALYSON DOS SANTOS BARROS, que se encontrava perto do local onde estavam os acusados.

Procedeu-se as buscas pessoais nos acusados, não sendo encontrado nada de ilicito com eles.

Ao serem questionados acerca do tráfico ilicito de entorpecentes, ALEXANDER respondeu que alugou uma casa no fim da rus, para realização de festas, mas que nada de ilícito haveria no local. Ato contínuo, ALEXANDER mostrou a residência aos militares e franqueou a entrada deles no imóvel, sendo possivel constatar que a habitação não possuía condições para moradia tampouco para sediar festas, tendo em vista a insalubridade do local.

Realizou-se as buscas na casa, sendo possivel encontrar, no corredor que dá acesso a residência, 22. (vinte e duas) buchas de maconha, 07 (scte) pinos de cocaína e 32 (trinta e duas) pedras de crack. embaladas e prontas para comercialização.

Continuando a diligência, foi descoberto, dentro de um colchão, uma arma de fogo, a saber. um revólver calibre 32, nº, de série 137615: e 04 (quatro) munições, cal. 32.

Ante o achado dos materiais ilícitos, ALEXANDER assumiu que locou o imóvel com a finalidade de realizar o comércio de entorpecentes juntamente com GUILHERME e EZEQUIEL.

Também foi encontrado: R$ 1.845,00 (mil oitocentos e quarenta e cinco) reais em espécie, dentro do colchão, junto com a arma de fogo; 01 (um) coldre de Neoprene, 01 (um) cordão dourado com pingente, 01 (cordão) prateado; 01 (um) relógio dourado e 01 (um) carregador de celular, além de 03 (três) celulares, festas, tendo em vista a insalubridade do local.

Realizou-se as buscas na casa, sendo possível encontrar, no corredor que dá acesso a residência, 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 07 (sete) pinos de cocaína e 32 (trinta e duas) pedras de crack embaladas e prontas para comercialização.

Continuando a diligência, foi descoberto, dentro de um colchão, uma arma de fogo, a saber, um revólver calibre 32, n°. de série 137615: e 04 (quatro) munições, cal. 32.

Ante o achado dos materiais ilícitos, ALEXANDER assumiu que locou o imóvel com a finalidade de realizar o comércio de entorpecentes juntamente co
m GUILHERME e EZEQUIEL.

Também foi encontrado: R$ 1.845,00 (mil oitocentos e quarenta e cinco) reais em espécie, dentro do colchão, junto com a arma de fogo, 01 (um) coldre de Neoprene; 01 (um) cordão dourado com pingente; 01 (cordão) prateado; 01 (um) relógio dourado e 01 (um) carregador de celular; além de 03 (três) celulares, marcas Samsung, Apple e Multilaser.
.....[...] Grifo nosso.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

In casu
, verifica-se que o ingresso no domicílio do acusado é justificado, tendo em vista que os policiais, após denúncia de
EZEQUIEL, foram informados que ALEXANDER e GUILHERME estavam realizando a comercialização de entorpecentes
.
Foram, então, os policiais
até a residência de
ALEXANDER, que respondeu que alugou uma casa no fim da rua, para a realização de festas, mas que nada de ilícito haveria no local. Ato contínuo, ALEXANDER mostrou a residência aos militares e franqueou a entrada deles no imóvel. Ao realizarem as buscas na casa, foram encontradas no corredor que dá acesso à residência, 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 07 (sete) pinos de cocaína e 32 (trinta e duas) pedras de crack, devidamente embaladas e prontas para a comercialização.

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões, ou justa causa, correlatas às circunstâncias concretas, além do fato que foi permitida a entrada os policiais, bem como o apelante ALEXANDER revelou que estava preparando as drogas apreendidas para venda.

Como bem destacado pela na sentença vergastada:

Compulsando os autos, denota-se que o ingresso em domicílio foi ocasionado em virtude de razões concretas, visto a denúncia anônima, além de que a entrada no imóvel, segundo o policial militar Jean Luiz Fernandes da Costa Martins, foi franqueada pelo próprio acusado ALEXANDER. Nota-se que, tanto em esfera policial, quanto em sede judicial o policial militar afirma que o acusado franqueou a entrada dos agentes.

Portanto, a entrada dos policiais estava
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicou que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (95 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DO ART. 240, § 1º, DO CPP. TESE DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POLICIAIS QUE, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO REQUERIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL, APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS PRELIMINARES, DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA, IDENTIFICARAM O PONTO COMO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA PELA CORTE DE ORIGEM.1. Consta da exordial acusatória que uma equipe policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram (sic) até a residência do denunciado, ocasião em que encontraram a droga acima indicada, já devidamente fracionada, embalada e pronta para o comércio (fl. 206).2. A Corte paranaense fundamentou que (fl. 696): No prosseguimento das investigações, através de campanas e vigilâncias na região realizadas pela Polícia Militar, constatou-se anormal movimentação de pessoas entrando e saindo de diversos imóveis na região, o que motivou a redação de relatório sugerindo a expedição de mandado de busca, que foi acatada pelo douto juízo, em cujo cumprimento restou apreendido o entorpecente apreendido nestes autos (mov. 1.8). [...] De tal modo, pelas narrativas dos agentes de segurança pública que atuaram no caso, e pelo cotejo dos elementos investigativos dos autos nº 0001908-29.2021.8.16.0069, assim como as em observância das circunstâncias fáticas que permeiam todo o caso em análise, restara demonstrada a preexistência de denúncia anônima, investigação e flagrante delito.3. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [...] No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova (AgRg nos EDcl no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/12/2022).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.085.474/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DAS PRO VAS OBTIDAS. NAO vERIFICAcA0. PRESENA DE JUSTA CAUSA PARA 0 INGRESSO DE POLICIAIS A RESIDENCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO INADEQUADA DA CA USA DE AUMENTO PRE VISTA NO ART 40, IV DA LEI 11.343106. PARCIAL PRO VIMENTO. 1
. Não há que se falar em ilegalidade na obtenção das provas dos autos eis que segundo o STF, a entrada forçada de policiais em domicílio em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparadas em justa causa, fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que se mostra presente nos autos.
2. Em só tratando do crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.34312006. 3. Afastamento da causa de aumento do Art. 40, IV da Lei 11.343106, qual sofá, a prática do tráfico do drogas com emprego de arma de fogo, isso porque foram apreendidas na residência da apelante 05 (cinco) munições calibre .44 intactas desacompanhada de qualquer arma de fogo. Desta feita, adequado seria o entendimento pela aplicação do concurso material de crimes entre o tráfico do drogas e o porte ilegal do munições, o que se mostra inviável na presente apelação pelo princípio
non reformatio in pejus
. 4. Parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena aplicada. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190060611, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA. Órgão julgador: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2011012021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021).

TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA
. [...] 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).
[..] (Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 873.039-SP, STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12.12.2023, publicado no DJ em 15.12.2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2.
Na hipótese, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, narraram que o paciente, já conhecido pelo envolvimento no crime de tráfico de drogas, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e passou a caminhar de forma rápida. Ao perceber a iminência da abordagem, o acusado haveria dispensado uma sacola com drogas no chão. 3. Com efeito, tais elementos, em conjunto, indicam a existência de fundada suspeita de que o recipiente arremessado contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 4. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que inviabiliza o trancamento do processo.
5. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). [...]. (STJ - HC: 823387 SP 2023/0162310-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

Mediante tais fundamentos e amparado pelo Tema 280 do STF rejeito a preliminar arguida.

DA ABSOLVIÇÃO.

A defesa do recorrente ALEXANDER DOS SANTOS PEREIRA pugna, em suas razões, pela absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

A materialidade restou evidenciada por meio do Auto de apreensão nº 2090.3.18290/2023, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, Relatório final de inquérito policial e pelo Laudo Pericial de Exame Químico e a autoria encontra-se igualmente evidenciada pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, vejamos:

[...] Disse que na data do fato alguém informou que os acusados estavam no local, tendo os policiais se deslocado até lá. Afirmou que na abordagem algum dos acusados se colocou como proprietário da residência próxima, afirmando que não havia nada de ilícito no local. Disse que foram até o local e a casa não tinha condições de moradia. Relatou que foi encontrada a arma e uma quantidade de drogas, e que os acusados estavam próximo ao local. "[ Depoimento da testemunha Policial Militar ROGÉRIO DO NASCIMENTO DANIEL relatou em Juízo]

"[...] afirmou que receberam a denúncia e se depararam com os acusados, que estavam em 04 (quatro). Disse que na abordagem não foi encontrado nada de ilícito. Disse que um dos acusados informou que tinha uma casa na rua, mas que não morava lá e usava para festas. Relatou que os acusados permitiram aos policiais “olharem” a casa, sendo que ela ficou pelo lado de fora fazendo a segurança do local. Relatou que foi encontrado um revólver, sendo que um dos acusados assumiu a posse. Disse que, salvo engano, um assumiu a arma e afirmou o envolvimento dos outros dois acusados. "[...] (Depoimento o, a Policial Militar HULDA SILVA DE OLIVEIRA, em Juízo)

Vale ressaltar, no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada, conforme se vê abaixo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. No caso, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auso de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo de exame químico-toxicológico e laudos periciais da balança, liquidificador e caderno), de que o paciente e os corréus, guardavam e tinham em depósito, para fins de venda a terceiros, 1250 pinos plásticos contendo cocaína, 1123 porções de maconha, 2 tijolos de crack, 1 sacola contendo a inesma substância já granulada, um tijolo de maconha e urna sacola desse último entorpecente a granel, em desacordo com a lei ou norma regulamentar.2.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.3. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda
o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).4 . Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.I - No caso, como consignado na decisão agravada, o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, concluiu por manter a condenação em desfavor do ora recorrente, também em relação aos fatos de 09/10/2018, por entender que estão demonstrados, in casu, a autoria e a materialidade em relação ao delito de tráfico de drogas, especialmente em razão do depoimento extrajudicial do corréu (por duas vezes) e depoimentos policiais.Constou do v. acórdão recorrido que: "as declarações convergentes dos policiais que participaram da instrução como testemunhas, que corroboram a versão fornecida na fase administrativa pelo corréu J.M.P, afastam qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, impossibilitando a absolvição por insuficiência de provas" (fl. 997).

II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
III
- A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV - Esta Corte possui entendimento de que para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles. Assim, "a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020)" HC n. 686.312/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/4/2023.V - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.[...](AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)Grifos nossos.

Para a configuração do delito previsto no artigo 33 "caput" da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provada a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT. DA LEI N° 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA O TIPO PENAL DO ARTIGO 28 DA LEI N° 1 1.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33. §4° DA LEI N° 11.343/2006. PROCESSO CRIMINAL. PROVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADADES CRIMINOSAS. RF. CURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Portanto, diante do conjunto probatório trazido nos autos, não há que se falar em absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Do pedido do recorrente
GUILHERME de absolvição do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Extrai-se dos autos que o recorrente assumiu a propriedade da arma em sede policial.

Importante, destacar que o artigo 12
da lei nº 10.826/03, d
ispõe:

"Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Portanto, dentro do arcabouço probatório, constante na instrução processual, torna-se inviável acolher o pleito defensivo.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06.

A defesa dos dois apelantes pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da lei nº 11.343/06, sob o fundamento de que são primários e preenchem todos os requisitos legais para a concessão da referida benesse.

Nesses termos, ressalto que os requisitos para aplicação deste benefício, conforme texto do próprio artigo, são que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas.

Observa-se que o intuito é beneficiar o pequeno traficante, aquele que acabou de se inserir no mundo do tráfico, cuja conduta merece menor reprovabilidade.

Todavia, no presente caso, o reconhecimento do tráfico privilegiado se torna impossível, já que fica evidenciada exaustivamente nos autos a dedicação dos acusados à prática criminosa, bem como a grande quantidade de drogas encontradas com os apelantes.

Desta maneira,
nego provimento aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.